Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante e extinguiu o processo em relação a ela, fixando honorários advocatícios em R$5.000,00, na forma do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403